Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.